Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-03.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006455-03.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAKELINE PIRES - CPF: 010.021.351-09 (RECORRIDO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE INDEVIDO. SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor.

2.

No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral
in re
ipsa
.

3.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que estavam inadimplidas as faturas 10 a 12/2021, o que justificaria a suspensão do fornecimento do serviço, decorrente do exercício regular do direito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a ocorrência da interrupção do fornecimento de água em 11/01/2022 se deu de forma devida.

Destacam-se trechos da sentença combatida:

“Nesse passo, a parte ré sequer comprovou ter notificado a autora que faria o corte dos serviços na mencionada data, tendo agido, então, de forma ilícita, devendo reparar os danos causados a autora.

Frise-se, a conduta da concessionária só seria legítima se tivesse sido comprovada a prévia notificação do consumidor, o que não ocorreu
, in
casu

.

Desse modo, merece prosperar o pedido inicial de indenização por danos morais, vez que inegável que o corte dos serviços ocorreu sem a devida notificação da parte autora, o que impôs a autora danos à sua honra”.

Pois bem. Em análise aos fatos e documentos constantes nos autos, é possível verificar que a sentença não merece qualquer reparo.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor/recorrido quanto ao fato constitutivo e ao réu/recorrente a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que havia faturas inadimplidas, fato este incontroverso.

Por outro lado, o fornecimento de água é serviço essencial que deve ser prestado com continuidade e, embora possível a suspensão em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura, deve ser precedida de notificação prévia e formal, a teor do artigo 82 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES:

Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento, suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem
registro
de débito anterior,
o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data-limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento.

No caso, a recorrente não apresenta documento que aponte ou comprove que notificou a parte recorrida acerca da possibilidade da suspensão do serviço na fatura subsequente, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que afasta a tese de exercício regular do direito, em detrimento do descumprimento da legislação setorial.

Nessa linha é o entendimento da e. Turma Recursal e do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ÁGUA - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado n. 1004562-88.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto, j. 25.05.20)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade. Embora possível a suspensão em caso de inadimplemento quanto ao pagamento da fatura de consumo regular, contudo deve ser precedida de notificação prévia e formal do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os
aspectos
do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários
advocatícios
, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1000348-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Portanto, sem necessidade maiores delongas, necessário reconhecer que a suspensão do fornecimento se deu indevidamente.

A água é serviço público indispensável e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da sua suspensão indevida, os quais são intuitivos diante da natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ingresso nos direitos da personalidade.

Logo, inequívoca a obrigação em indenizar, independente da existência de culpa ou dolo, na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6o, artigo 37, da Constituição Federal. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa linha de intelecção:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEIÇÃO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com a suspensão dos serviços energéticos, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1015659-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal
Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023